Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE VEÍCULO FURTADO COM CHASSI ADULTERADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A ausência de interrogatório do réu, que iniciou a audiência por videoconferência e, sem justificativa, dela se ausentou, não configura nulidade, conforme art. 367 do CPP.
2. A condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador é cabível quando há prova segura da posse consciente de bem furtado, com sinais adulterados, e confissão extrajudicial que colabora para a elucidação dos fatos.
3. Incumbe ao réu, flagrado na posse de objeto ilícito, demonstrar desconhecimento da origem criminosa, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo quando as circunstâncias evidenciam o dolo.
4. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos e são praticados mediante condutas autônomas.
5. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade.
6. A confissão extrajudicial que contribui para a formação do convencimento judicial deve ser reconhecida de ofício como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ.
7. Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material, descrito no art. 69, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.